Tribunal: STF
Processo: Rcl 65422
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Antonio Carlos Ferraz Paolillo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), nos autos do Processo nº 1.0637.18.004419-9/001 mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    O reclamante defende que, no processo em referência nesta reclamatória, o TJMG não enfrentou todas as teses defensivas capazes infirmar a conclusão adotada pelos julgadores, “redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos art. 68, do CP ; art. 564, inc. IV, do CPP ; art. 5º, inc. XLVI e art. 93, inc. IX, ambos da CR.”



    Pondera que “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.”



     Requer que seja concedido “efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida;”



    No mérito, seja dado “regular processamento ao Recurso Extraordinário, com a possibilidade de interposição do agravo previsto pelo art. 1.042, do Código de Processo Civil à Suprema Corte;” busca, ainda, “provimento ao Recurso Extraordinário para reformando- o v. acórdão recorrido para cassar a r. sentença monocrática, a qual padece de fundamentação por não apontar os indícios de autoria em desfavor do recorrente, por todas as razões de ordem constitucional e legal invocadas ao longo do apelo extremo.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No Processo nº 1.0637.18.004419-9/001, a parte ora reclamante interpôs apelação contra a sentença condenatória por meio da qual imposta a pena de um (01) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime do art. 12 da Lei 10.826/03. (doc. 2)



    O TJMG negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado:



    “EMENTA: INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - JULGAMENTO DAS ADC´S N. 43, 44 E 54 PELO STF - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CPP. - Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no notório julgamento das ADC´s n. 43, 44 e 54, não mais se mostra possível a execução provisória da pena decorrente apenas da confirmação da condenação em segunda instância, diante do reconhecimento da constitucionalidade do art. 283 do CPP. (Des. Jaubert Carneiro Jaques) V.V.P. APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - PRELIMINARES - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO PROCESSUAL EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - NÃO OCORRÊNCIA. PREFACIAL REJEITADA. Ausentes os requisitos previstos no art. 89 da Lei 9.099/95, não há que se falar em nulidade da Ação Penal originária em razão do não oferecimento, ao réu, do benefício de Suspensão Condicional do Processo. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - NÃO OCORRÊNCIA - VÍCIO NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR AFASTADA. A eventual objetividade das decisões judiciais não pode ser confundida com carência de fundamentação, mesmo porque, como é cediço, a prolixidade também não é sinônimo de decisão fundamentada. Sendo assim, se o decisório se encontra devidamente motivado, adequando-se aos ditames do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não há falar-se em nulidade da Sentença Penal condenatória. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ERRO DE PROIBIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 01. O erro de proibição somente isenta de pena aquele que não possui condições de conhecer e entender o caráter ilícito de sua conduta, mas se, ao revés, o agente tem noção de que se portou de maneira contrária ao ordenamento jurídico pátrio (o que se apura de acordo com uma valoração sobre o padrão médio de racionalidade jurídica), deverá responder integralmente pela infração penal praticada. 02. O reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea de autoria (art. 65, inc. III, "d", do CP) não conduz à redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula nº 42 deste Egrégio Tribunal de Justiça. (Des. Rubens Gabriel Soares) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0637.18.004419-9/001 - COMARCA DE SÃO LOURENÇO - APELANTE(S): ANTÔNIO CARLOS FERRAZ PAOLILLO - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.”



    Na sequência, rejeitou os embargos declaratórios opostos pela defesa mediante julgado assim sintetizado (doc. 3):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA JÁ JULGADA - VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 01. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que não contenha qualquer omissão ou contradição, notadamente quando a intenção da parte Embargante é obter alteração no resultado e nas consequências do julgamento. 02. Os Embargos de Declaração para fins de prequestionamento não constituem a via idônea para reexaminar matéria já analisada nos autos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CR Nº 1.0637.18.004419-9/002 - COMARCA DE SÃO LOURENÇO - EMBARGANTE(S): ANTÔNIO CARLOS FERRAZ PAOLILLO - EMBARGADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS”



    Interposto recurso extraordinário por alegada afronta aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX da Constituição Federal (e-doc 4,), o recurso teve seguimento negado com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, igual sorte teve o agravo interno ao qual se negou seguimento por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (doc. 7).



    Verifico, assim, que o TJMG atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente